Tribunal: STF
Processo: ADI 7820
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Procuradoria do Estado. Unicidade. Procurador Autárquico. Impossibilidade. Cargos em comissão de consultoria e assessoramento jurídico. Restrição aos Procuradores do Estado. Modulação. Parcial procedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do art. 1º e Anexos I e III da Lei 3.510/2010; dos arts. 7º, I, “c”, 8º, III, IV, V e VI, 12 e Anexo Único, da Lei Delegada 102, de 18 de maio, de 2007; bem assim da Parte 37 do Anexo Único da Lei Delegada 123, de 31 de outubro de 2019; e da Parte 39 do Anexo I da Lei 4.163, de 9 de março de 2015, todas do Estado do Amazonas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão submetida à apreciação consiste em saber se os dispositivos ora impugnados, ao instituírem cargo de Procurador Autárquico e ao criarem cargos em comissão de Diretor Jurídico e Chefes de Procuradorias no âmbito do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM, outorgando-lhes funções de consultoria jurídica e representação judicial, violam a unicidade inscrita no art. 132 da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Mérito. Princípio da unicidade. Art. 132 da Constituição Federal. Como regra, compete aos Procuradores estaduais, no âmbito do estado, poderes de representação, consultoria e assessoria jurídica; intransferível a qualquer outro órgão inserto na estrutura da respectiva entidade federativa, o que significa a existência de vedação ao estabelecimento de Procuradoria de Entidade Pública ou de Procuradoria Autárquica.



    4. Mérito. Art. 132 da Constituição Federal. Cargos em comissão. Assessoramento e consultoria jurídica no âmbito do Poder Executivo. Inadmissível interpretação normativa que possibilite a ocupante de cargo em comissão, estranho ao quadro da Procuradoria, o exercício de funções de consultoria e de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo, exatamente em função da unicidade institucional prevista no art. 132 da Constituição Federal.



    5. Pedido de modulação. Admissibilidade. Estão presentes, no caso em análise, os requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, na medida em que há evidente risco de comprometimento da segurança jurídica.



    IV. Dispositivo



    6. Pedidos julgados parcialmente procedentes.